Tribunal: TJMT
Processo: 1011804-90.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011804-90.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ SIQUEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 058.854.788-30 (APELADO), ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (ADVOGADO), PABLINE SOUZA SILVESTRE - CPF: 044.796.971-44 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER DE URGÊNCIA
– PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE FUNDADA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O PERÍODO DE CARÊNCIA – NEGATIVA DE CUSTEIO DE INTERNAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DISPOSITIVOS DA LEI – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida, ora embargante, no cumprimento da obrigação de fazer consistente em realizar o custeio e pagamento da totalidade do tratamento médico, exigido para o requerente quando da sua internação e condená-la ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento de custas judiciais e de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Alega a embargante que não houve pronunciamento específico a respeito dos artigos 186, 421 e 422 do Código Civil, uma vez que não foram ventilados pelo v. acórdão.

Aduz que
“o v. acórdão não fez menção ao artigo 421 Código Civil, e como há previsão para limites contratuais e existem restrições nas regulamentações que regem o setor, invoca-se o princípio do “pact sunt servanda”, não podendo o intérprete anular a vontade contratual, sob pena de ferir o princípio da autonomia, tampouco importar no cumprimento de uma obrigação não pactuada, com acréscimo unilateral de uma extensão de garantias não prevista entre as partes”
(sic).

Afiança que
“o v. acórdão ora embargado não se pronunciou com relação ao artigo 186, também do Código Civil, pois não houve qualquer conduta culposa ilícita da Embargante, pois esta agiu apenas conforme determina a Agência Reguladora que fiscaliza a atuação das operadoras de saúde suplementar”
(sic).

Defende que “
sobre as obrigações pactuais, viola-se o artigo 421 do Código Civil sempre que os efeitos de um contrato ultrapassam a esfera pessoal do indivíduo; sendo que aquele que requer cumprimento de obrigação não existente no contrato está contrariando os preceitos da função social regidos por este artigo, conforme verifica-se no artigo 187, do Código Civil”
(sic).

Pontua que o plano de saúde não está obrigado a indenizar moralmente pelo cumprimento das disposições contratuais previamente firmadas, mormente porque desempenha a atividade privada da saúde suplementar, regida estritamente pelo estabelecido no contrato e na lei vigente e que
“a manutenção dos danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) foge aos preceitos doutrinários e jurisprudenciais, pois é na busca da razoabilidade que se impõe a aferição do grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade da culpa, do sofrimento da vítima, ou seja, a gravidade da lesão, a sua condição social, a capacidade econômica do causador do dano e do ofendido”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios,
“a fim de que seja suprido o ponto omisso, ou seja, que se pronunciem sobre os artigos 186, 421 e 422 do Código Civil e, Ad cautelam, seja aplicado o efeito modificativo, excluindo a indenização moral, ante o efetivo cumprimento das disposições legais, contratuais e normativas, 10 pois tendo em vista as peculiaridades do caso em questão, a Embargante não agiu com culpa ou erro, tampouco praticou ilícito”
(sic).

O embargado não se manifestou, conforme certificado [Id. 92126981].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
, visando sanar omissão constante no v. acórdão [Id. 90015987], ementado nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE FUNDADA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O PERÍODO DE CARÊNCIA – NEGATIVA DE CUSTEIO DE INTERNAÇÃO – CONDUTA ILÍCITA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A recusa do plano de saúde em custear a internação do paciente, na hipótese em que a situação de urgência é declarada em relatório médico, afasta o prazo de carência previsto contratualmente, configurando ato ilícito que causa danos morais indenizáveis.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que, observados, não reclamam alteração da quantia arbitrada na sentença.”

A embargante diz que o v. acórdão é omisso ao deixar de pronunciar a respeito dos artigos 186, 421 e 422 do Código Civil.

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalte-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Nesse sentido é também o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção
”.
(N.U 0026005-36.2012.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

Por outro lado, no tocante à suposta omissão constante no
decisum
,
nota-se que, a
despeito das insurgências da recorrente, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, qualquer vício elencado no CPC.

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

No caso dos autos
, não configura o vício alegado, porquanto foram enfrentadas as questões a respeito das quais era necessário pronunciamento.

Isso porque, reportam-se ao voto condutor, uma vez
“
demonstrada a
situação de emergência
,

resta evidenciada a obrigação da operadora do plano de saúde em dispor do atendimento pretendido e requerido pelo médico que assiste o paciente, devendo, portanto, custear o tratamento solicitado
. (...)
Logo, conquanto ainda não tivesse sido cumprida a
carência
para
internação
, uma vez caracterizada a situação de urgência/emergência, não se revelou legítima a negativa de cobertura da internação pela ré, fato que enseja a devida compensação pecuniária pelos danos morais experimentados pelo autor”.

Desse modo,
não há falar em omissão a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo da embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Em casos análogos, já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

“DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REANALISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado. Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.
”
(N.U 0005095-29.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

Dessa forma, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021